Tribunal: TJES
Processo: 5014472-11.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014472-11.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: LUCIO SOARES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014472-11.2023.8.08.0035

Recorrente: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SA;

Recorrido: LÚCIO SOARES DA SILVA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO NOS PERÍODOS 22/03/2010 A 22/03/2012 (VÍNCULO 1), 12/04/2012 A 10/04/2014 (VÍNCULO 2), 03/04/2017 A 14/02/2018 (VÍNCULO 3), 01/03/2018 A 11/02/2020 (VÍNCULO 4), 11/02/2020 A 10/12/2021 (VÍNCULO 5). ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL QUE NÃO SE SUSTENTA. HABITUALIDADE E PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS CARACTERIZADAS. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, RESTANDO ASSIM PRESCRITAS AS OBRIGAÇÕES ANTERIORES A 23/05/2018. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DECLAROU NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A PARTE AUTORA E O IASES, ALÉM DE TER CONSIGNADO QUE A CONDENAÇÃO IMPOSTA DEVERIA SER ATUALIZADA COM A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, APLICANDO-SE O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E), E DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO, UTILIZANDO-SE O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, PREVISTO NO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. ENTRETANTO A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL NO. 113/21 (09/12/2021), TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 3O, DEVERÁ INCIDIR A TAXA SELIC.

RECURSO DO PODER PÚBLICO EM RELAÇÃO AO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DETERMINADO DO PELO JUÍZO DE PISO. DEFENDE QUE DE ACORDO COM O ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.036/90, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.964/2000, O ÍNDICE A SER APLICADO É A TR. COM RAZÃO A RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA
DETERMINAR QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO DEVEM SER ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA DEPÓSITO, A SEREM CALCULADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL (TR), NOS TERMOS DO ARTIGO 22 DA LEI 8.036/90
. SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)